Tribunal: TJES
Processo: 5027996-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027996-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: SERGIO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR O RECORRENTE VENCIDO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. PEÇA DE DEFESA DEVIDAMENTE APRESENTADA NOS AUTOS (ID. 12074661). VÍCIO SANÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO E FIXAR A VERBA HONORÁRIA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5027996-41.2024.8.08.0035

Embargante:
SERGIO ALVES DA SILVA

Embargado:
BANCO C6 S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR O RECORRENTE VENCIDO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. PEÇA DE DEFESA DEVIDAMENTE APRESENTADA NOS AUTOS (ID. 12074661). VÍCIO SANÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO E FIXAR A VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Conheço dos presentes Embargos de Declaração, pois tempestivos. No mérito, assiste razão ao embargante.

2.
O recurso aponta a existência de erro de fato no v. acórdão (Id. 14983409), que, ao negar provimento ao Recurso Inominado interposto pelo banco réu, deixou de fixar honorários sucumbenciais sob a premissa fática de que não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora, ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme corretamente apontado pelo embargante, as contrarrazões ao recurso foram devidamente protocoladas em 16/01/2025, conforme evento processual de Id. 12074661.

5. Trata-se, portanto, de manifesto erro de fato que deve ser sanado por esta via, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Uma vez constatada a existência de contrarrazões e sendo o recorrente (BANCO C6 S.A.) vencido em seu recurso, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é medida impositiva, por força do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e ACOLHO-OS, com efeitos infringentes (modificativos), para sanar o erro de fato apontado e, por conseguinte, integrar o acórdão embargado, passando o seu dispositivo a ter a seguinte redação:

" [...] NEGO PROVIMENTO ao recurso. Condeno o recorrente vencido (BANCO C6 S.A.) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95."

8. No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)